Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709540-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN VIEIRA DE FRANCA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ALAN VIEIRA DE FRANÇA ARAÚJO, contra sentença prolatada na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos materiais, morais, lucros cessantes e danos estéticos. Narrou que, em 1o de junho de 2021, fraturou o dedo médio da mão esquerda em um acidente de moto e procurou o Hospital Regional de Planaltina-DF. Foi internado no dia 2 de junho e submetido à primeira cirurgia em 3 de junho, onde foram inseridos três pinos no dedo. Após a cirurgia, continuou com dores intensas e retornou várias vezes ao hospital, onde apenas realizavam lavagem e curativos. Disse que, em 9 de junho, foi submetido a uma segunda cirurgia devido a complicações, incluindo síndrome compartimental e abscesso. Em 28 de julho, foi diagnosticado com osteomielite, uma infecção hospitalar. Em 13 de outubro, após várias tentativas de tratamento, teve o dedo médio amputado devido à infecção persistente. Devido à amputação, ficou impossibilitado de exercer sua profissão de barbeiro, afetando significativamente sua capacidade de sustento (ID 61429216). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo de origem fundamentou que as provas produzidas demonstram que o atendimento médico recebido pelo autor foi adequado, não sendo constatada falha na prestação do serviço ou negligência médica. Como não há nexo de causalidade não é preciso discorrer sobre o dano, por isso não há responsabilidade civil do Estado, razão pela qual os pedidos de reparação por dano moral, estético e indenização por dano material e lucros cessantes são improcedentes. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça (ID 61429405). O autor apela. Em suas razões, pede a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Aduz que o juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova, alegando que não se trata de relação de consumo e que não há dificuldade excessiva para o apelante comprovar os fatos. Afirma que sua hipossuficiência é evidente, pois nem todos os documentos foram anexados ao prontuário e não pôde nomear um auxiliar técnico para atuar junto ao perito. Assegura que o novo CPC permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso em casos de dificuldade excessiva ou maior facilidade de obtenção da prova pelo apelado/réu. Cita jurisprudência que apoia a inversão do ônus da prova em casos de erro médico, destacando a necessidade de produção de provas para evitar cerceamento de defesa (ID 61429408). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem. Contrarrazões (ID 61429410). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido recursal de gratuidade de justiça. Isso porque, o benefício concedido nos autos de origem prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do artigo 9o da Lei no 1.060/1950, a saber: “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.”, salvo em caso de expressa revogação pelo juízo, que não é o caso. Nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.011, inciso I, do CPC, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. O juízo de origem fundamentou: “[...] Não obstante se tratar de responsabilidade objetiva é imprescindível verificar se houve negligência médica (conforme alegado na petição inicial), pois apenas na sua ocorrência é possível afirmar a existência do nexo de causalidade, por isso, esse será o primeiro requisito a ser analisado. Em contestação o réu confirmou que a amputação ocorreu em razão da infecção, mas as partes divergem se essa decorre de negligência médica e para sanar a questão foi deferida a produção de prova pericial e oral. O perito judicial concluiu que a amputação ocorreu em razão de duas complicações possíveis em pacientes traumatizados, quais sejam, infecção e síndrome compartimental, destacando que a segunda intervenção cirúrgica ocorreu em razão dessa última, não tendo sido constatado indícios que apontem falhas como negligência, imperícia ou imprudência. Segundo ele a amputação cirúrgica impede, de forma mecânica, que a infecção cirúrgica se alastre e ocasione choque séptico ou morte, mas não necessariamente constitui erro médico. Foi ressaltado por ele que a técnica aplicada nos procedimentos cirúrgicos estava de acordo com a literatura médica e a cadeia que levou ao resultado final iniciou-se com a complicação de uma fratura cominuta do dedo que, de acordo com a literatura, pode ocorrer e ocasionar a necrose digital. As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento corroboraram as informações e conclusões apresentadas pelo perito judicial, esclarecendo que no procedimento cirúrgico realizado pelo autor, qual seja, colocação dos fios de Kirschner, o metal utilizado para fixação do osso fica exposto ao ambiente e algumas vezes bactérias da própria pele migram para o interior do corpo ou para o osso, causando neste último caso a osteomielite. Nesse sentido a testemunha Paulo Eduardo Piloto disse que no segundo procedimento, denominado fasciotomia, colheu-se material para identificar qual a bactéria seria responsável pela infecção, tendo sido encontrada a “Staphylococcus aureus” (ID 110425581, pag. 15), presente na pele humana, correspondente entre 30% e 40% da colonização dessa. O autor sustenta a tese de que a infecção ocorreu no centro cirúrgico decorrente da falta de esterilização de algum equipamento ou produto utilizado, mas questionado se o pino (fios de Kirschner) poderia causar a infecção a testemunha, o médico Paulo Eduardo Piloto, respondeu que não, pois ele é stereo, o que afasta a tese do autor. Da análise do prontuário médico verifica-se que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em 3/6/2021, tendo retornado ao Pronto Socorro para atendimento nos dias que se seguiram (ID 110425586, pag. 7), todavia até o dia 8/6/2021 não havia sinais de infecção, pois somente nesse dia foi constatada a presença de pus, tendo o autor sido medicado. Consta que ele retornou no dia 9/6/2021 com piora do quadro tendo de imediato ocorrido o segundo procedimento cirúrgico de fasciotomia, para corrigir o quadro de síndrome compartimental e realizar limpeza. Ora, a bactéria que causou a osteomielite não é exclusiva do ambiente hospitalar, como sustenta o autor, pois segundo as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento ela está presente na pele e como havia contato direto do osso com os fios e desse com o meio ambiente em qualquer momento pode ter ocorrido a migração da bactéria para o osso. Assim, a análise das provas produzidas demonstra que o atendimento médico recebido pelo autor foi adequado, não sendo constatada falha na prestação do serviço ou negligência médica. Releva notar que para caracterizar o nexo causal é preciso que haja um vínculo ou relação de causa e efeito entre a conduta do réu e o resultado, vale dizer, a conduta do réu por si só deveria ser capaz de causar o resultado lesivo ao autor. Entretanto, neste caso, não houve falha na prestação do serviço, o que afasta o nexo de causalidade. Assim, como não há nexo de causalidade não é preciso discorrer sobre o dano, por isso não há responsabilidade civil do Estado, razão pela qual os pedidos de reparação por dano moral, estético e indenização por dano material e lucros cessantes são improcedentes. [...].” (ID 61429405) - g.n. Além disso, no relatório da sentença, consta que foi concedida oportunidade para a especificação de provas, na qual o apelante pleiteou a produção de prova oral e pericial e o apelado informou que não havia outras provas a produzir. Decisão interlocutória deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu novo prazo para o apelado indicar as provas que pretendia produzir, tendo ele pleiteado a produção de prova oral e técnica simplificada. Deferida a produção da prova oral e pericial, apenas o apelante apresentou quesitos. O perito judicial apresentou o laudo, acerca do qual as partes se manifestaram. Foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas. Por sua vez, em suas razões recursais, o apelante aduz que o juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova, alegando que não se trata de relação de consumo e que não há dificuldade excessiva para o apelante comprovar os fatos. Afirma que sua hipossuficiência é evidente, pois nem todos os documentos foram anexados ao prontuário e não pôde nomear um auxiliar técnico para atuar junto ao perito. Assegura que o novo CPC permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso em casos de dificuldade excessiva ou maior facilidade de obtenção da prova pelo apelado/réu. Cita jurisprudência que apoia a inversão do ônus da prova em casos de erro médico, destacando a necessidade de produção de provas para evitar cerceamento de defesa (ID 61429408). Há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. O fundamento determinante da improcedência da ação decorre da constatação, por meio das provas produzidas nos autos já considerada a inversão do ônus da prova em desfavor do apelado, da inexistência de falha na prestação do serviço ou negligência médica, bem como da ausência de nexo de causalidade. De mais a mais, a inversão do ônus da prova, ao contrário do que alega o apelante, foi deferida em decisão interlocutória preclusa de 20/5/2022, nos seguintes termos: “[...] defiro o pedido de ID 110435250, pag. 42, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que a amputação decorreu da gravidade da lesão e não de falha na prestação do serviço. [...].” (ID 61429319). Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Registre-se que o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 241.960,22). Contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 12:08:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador